Tribunal: TJPA
Processo: 0801885-44.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801885-44.2026.8.14.0000

PACIENTE: JACO LEVI DA SILVA FAVACHO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA, JUÍZO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801885-44.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800208-37.2026.8.14.0013

HABEAS CORPUS

PACIENTE: JACO LEVI DA SILVA FAVACHO

IMPETRANTE: DR. MANASSES ALVES DA ROCHA FILHO - OAB PA33297

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÂNSITO. LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES. FIANÇA ARBITRADA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA POR INADIMPLEMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 303, 304, 306 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro. O Juízo de origem homologou a prisão e concedeu liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, condicionando-a ao pagamento de fiança no valor de R$ 16.210,00 (dez salários-mínimos). A custódia foi mantida exclusivamente pelo não recolhimento da fiança. Pleiteia-se o afastamento da exigência, sob alegação de hipossuficiência financeira, já reconhecida liminarmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a manutenção da prisão cautelar exclusivamente em razão do não pagamento de fiança, quando comprovada a hipossuficiência econômica do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 12.403/2011 reformulou o sistema das prisões cautelares, autorizando a concessão de liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a fiança (arts. 319, VIII, e 321 do CPP).

4.

A fiança, como medida cautelar, deve observar a capacidade econômica do acusado, sob pena de converter-se em obstáculo intransponível ao exercício do direito à liberdade provisória.

5.

A manutenção da custódia exclusivamente pelo não pagamento da fiança revela-se desproporcional quando demonstrada, por documentos idôneos, a hipossuficiência financeira do paciente.

6.

O art. 350 do CPP autoriza a dispensa do pagamento da fiança ao réu pobre, reforçando que a prisão não pode subsistir por incapacidade econômica.

7.

Configura constrangimento ilegal manter o paciente preso apenas por não dispor de recursos para adimplir a fiança arbitrada, sobretudo quando já deferidas medidas cautelares suficientes à garantia do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.

A manutenção da prisão cautelar exclusivamente pelo não pagamento de fiança é ilegal quando comprovada a hipossuficiência econômica do acusado.

2.

A fiança deve ser fixada em observância à capacidade financeira do réu, podendo ser dispensada nos termos do art. 350 do CPP.

3.

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão afasta a necessidade de custódia quando suficientes à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 319, VIII, 321 e 350; Lei nº 12.403/2011; CTB, arts. 303, 304, 306 e 311.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 09 do TJPA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do

Habeas Corpus
e, no mérito,
conceder
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801885-44.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800208-37.2026.8.14.0013

HABEAS CORPUS

PACIENTE: JACO LEVI DA SILVA FAVACHO

IMPETRANTE: DR. MANASSES ALVES DA ROCHA FILHO - OAB PA33297

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
JACO LEVI DA SILVA FAVACHO
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema.

De acordo com a impetração, o Paciente foi custodiado em flagrante pela prática dos crimes previstos nos artigos 303 (lesão corporal culposa no trânsito), 304 (omissão de socorro), 306 (embriaguez ao volante) e 311 (direção perigosa), todos do CTB.

Relata o impetrante que o demandante teve a liberdade provisória concedida com imposição de medidas cautelares, porém sua soltura foi condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 16.210,00 (dezesseis mil, duzentos e dez reais), o que resultou na manutenção de sua prisão.

Aduz que tal situação viola os arts. 325, §1º, I, e 350 do Código de Processo Penal, bem como o entendimento consolidado do TJPA, expresso na Súmula nº 09, segundo a qual a fiança desproporcional diante da hipossuficiência do paciente configura constrangimento ilegal.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar para que seja “afastada a exigência de recolhimento da fiança arbitrada, garantindo-se a imediata liberdade do paciente que já teve as medidas cautelares deferidas” e, no mérito, a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi deferido, oportunidade em que foram solicitadas informações e manifestação ministerial (Id. 33470442).

O Juízo originário atendeu a solicitação em 04/02/2026, oportunidade na qual destacou:

“(...)

Conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante e da manifestação ministerial, o Paciente foi preso em flagrante no dia 25/01/2026, por volta das 09h25, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 303, 304, 306 e 311, todos do Código de Trânsito Brasileiro. Segundo narrado, o paciente foi encontrado realizando manobras arriscadas, consistentes em “zigue-zague” na via e frenagens bruscas, aparentando tentativa de realização de “drifts”. Durante tal conduta, colidiu na traseira de uma motocicleta, arremessando ao solo os dois ocupantes do veículo atingido. Em seguida, o Paciente teria arrastado a motocicleta pelo asfalto, ocasionando danos materiais adicionais, bem como empreendido fuga do local, deixando de prestar socorro às vítimas. Os ofendidos apresentaram lesões, trauma e escoriações, um deles tendo sido submetido a perigo de morte (id. 166333265 - Pág. 11 a 17). O Paciente foi seguido por terceiro que presenciou os fatos, o qual acionou a Polícia Militar, sendo o flagranteado interceptado e preso durante a fuga, logo após o evento. Ao apreciar o flagrante, em 25/01/2026,
o Juízo da Vara Criminal de Capanema homologou a prisão e concedeu liberdade provisória, condicionando-a, contudo, ao recolhimento de fiança no valor de R$ 16.210,00 (dez salários-mínimos), além da imposição de medidas cautelares diversas da prisão
, dentre elas monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno e comparecimento periódico em juízo – conforme id. 166331830.
A manutenção da custódia decorreu, assim, exclusivamente do não recolhimento da fiança arbitrada, circunstância que ensejou a impetração do habeas corpus com pedido de tutela emergencial.
Posteriormente, o presente feito foi distribuído a esta unidade. Na análise do pedido liminar (id. 166896511), entendeu-se pela dispensa da fiança ao coacto, sob o fundamento de extrema hipossuficiência do acusado. A determinação foi cumprida pelo juízo das garantias, em decisão proferida em 02/02/2026, com a devida expedição do alvará de soltura (id. 166915644). O paciente encontra-se me liberdade. Atualmente, o processo encontra-se pendente de finalização do inquérito policial, para posterior encaminhamento ao Ministério Público. II –ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONDUTA SOCIAL Conforme Certidão Judicial Criminal (id. 166332600) juntada aos autos, constam os seguintes registros em nome do Paciente: 1) Procedimento nº 00012877020158140013, Inquérito Policial, distribuído em 19/10/2015, arquivado; 2) Procedimento nº 0800208-37.2026.8.14.0013, Auto de Prisão em Flagrante, distribuído em 25/01/2026, em andamento. Não há notícia de condenações criminais transitadas em julgado em desfavor do Paciente, constando apenas procedimento anterior arquivado, razão pela qual não se evidencia reincidência, à luz dos documentos acostados. Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos específicos nos autos que permitam avaliação técnica aprofundada, limitando-se o feito aos dados objetivos constantes do procedimento. III – LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA • Data da prisão em flagrante: 25/01/2026 (id 166333265 - Pág. 4); • Data da decisão: 25/01/2026 (id 166331830); • Data da impetração do habeas corpus com pedido liminar: 29/01/2026 (Id. 166896511); • Data da decisão de deferimento da liminar: 02/02/2026 (id. 166896511 - Pág. 7) • Data da decisão de cumprimento à determinação deste Egrégio Tribunal: 02/02/2026 (id. 166902034) • Data da juntada de alvará de soltura: 02/02/2026 (id. 166915644) • Data da juntada da certidão de cumprimento de alvará de soltura: 03/02/2026 (id. 167011524); IV – FASE ATUAL DO PROCEDIMENTO O procedimento de origem encontra-se em fase pré-processual, ainda no âmbito do inquérito policial, sob acompanhamento do Juízo de Garantias, com apresentação do inquérito devidamente relatado (id. 166337655). V - CONCLUSÃO São essas, Excelência, as informações que se prestam no momento, nos termos da Resolução nº 004/2003 do TJPA, consignando as peças essenciais existentes nos autos (prisão em flagrante: 166333265 - Pág. 4; decisão: id 166331830; impetração do habeas corpus: Id. 166896511; decisão de deferimento da liminar: id. 166896511 - Pág. 7; decisão de cumprimento à determinação do tribunal: id. 166902034; juntada de alvará de soltura: id. 166915644; juntada da certidão de cumprimento de alvará de soltura: id. 167011524), colocando-me à disposição de V. Exa. para questionamentos ulteriores, oportunidade em que reitero meus votos de elevada consideração e apreço.

(...)” Id. 33549163.

Nesta instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e concessão definitiva da ordem (Id. 33581774).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Da leitura dos autos se extrai manifesta ilegalidade
, apta
a ensejar o afastamento da fiança pretendido.

É sabido que a Lei nº 12.403/2011 alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabelecendo que o Juízo poderá conceder liberdade provisória e, cumulativamente, aplicar medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais se encontra o arbitramento da fiança (art. 319, inciso VIII, e art. 321, CPP)

No caso em análise, observa-se que o coacto demonstra a alegada hipossuficiência financeira para arcar com o pagamento da fiança arbitrada através dos documentos que instruíram a inicial, de modo que não guardaria sentido manter o paciente encarcerado cautelarmente por força da previsão do art. 350 do CPP.

É assente que o não pagamento da fiança como medida alternativa à prisão, não é razão suficiente para justificar a manutenção da custódia cautelar do paciente, se comprovado com documentos hábeis, que é hipossuficiente, condição que justifica a dispensa do valor estipulado para a liberação.

Desse modo, comprovado o constrangimento ilegal, entendo que deve ser confirmada a liminar proferida, dispensando ao demandante do pagamento da fiança.

Ante o exposto
, RATIFICO A LIMINAR DEFERIDA
, tornando-a definitiva, e
CONCEDO A ORDEM IMPETRADA
.

É como

voto.

Belém,

de

de

2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/06/2026